Tribunal: STF
Processo: HC 224165
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-17
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 763.830/BA, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente Geraldo Pocobi foi condenado ao cumprimento da pena de 24 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao paciente Geraldo Pocobi Filho foi aplicada a pena de 29 anos e 4 meses de reclusão, também em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da sentença (Doc. 6):



    Narra a denúncia que a Polícia Federal recebeu informações, através de um colaborador, que Geraldo Pocobi e Geraldo Pocobi Filho estariam desembarcando em Salvador, no dia 04/10/2016, oriundos de São Paulo, com a intenção de se encontrarem com Silvestre Granatto e que todos eles teriam uma grande quantidade de drogas estocada em um depósito não identificado. 



    Relata a exordial que a passagem aérea de Silvestre Granatto, já preso em outra oportunidade transportando de mais de 200 kg(duzentos quilos) de cocaína, foi adquirida com o cartão fidelidade de Geraldo Pocobi. 



    Geraldo Pocobi e Geraldo Pocobi Filho teriam chegado em Salvador no dia 04/10/2016, oriundos da capital paulista, enquanto Silvestre Granatto teria chegado à capital baiana no dia seguinte, vindo do estado do Paraná. 



    No dia 06/10/2016, segundo a peça inicial, os réus foram a um galpão situado na Rua Sucupió, Catu de Abrantes, Camaçari. Em seguida foram para o condomínio “Busca Vida”. Após, os três acusados seguiram para o Shopping Litoral Norte, onde encontraram um quarto homem não identificado na praça de alimentação. Ato contínuo, seguiram os quatro para as margens da rodovia CIA/Aeroporto. 



    Geraldo Pocobi e Geraldo Pocobi Filho estavam em um veículo Sandero e Silvestre Granatto e o homem não identificado já referido estavam num veículo Toyota Hilux, placa ATM8012. 



    Já na rodovia CIA/Aeroporto, os três réus e o quarto elemento não identificado encontraram um quinto indivíduo em um caminhão Mercedes Benz, placa ASY8271, que passou a ser conduzido por Silvestre Granatto. 



    O quarto indivíduo não identificado seguiu no veículo Hilux, acompanhado do anterior motorista do caminhão, quinto indivíduo, em direção à cidade de Feira de Santana. A Polícia Federal, embora tenha tentado, não conseguiu acompanhá-los, tomando o veículo Hilux rumo ignorado. 



    Em seguida, segundo o descrito pela acusação, Geraldo Pocobi e Geraldo Pocobi Filho, no veículo Sandero, dirigiram-se até o já citado galpão, Catu de Abrantes, Camaçari, servindo o automóvel Sandero como “batedor” para o caminhão conduzido por Silvestre Granatto. Após os dois veículos entrarem no galpão, os policiais federais realizaram abordagem e busca no local, encontrando nos fundos do galpão 210 (duzentos e dez) invólucros, no formato circular, numa caixa d'água, pesando 246,9 kg (duzentos e quarenta e seis quilos e novecentas gramas), do entorpecente conhecido como cocaína. Vistoriando o caminhão, os policiais descobriram que tinha um fundo falso, onde foram encontrados mais 498 (quatrocentos e noventa e oito) tabletes de cocaína com massa total de 563 kg (quinhentos e sessenta e três quilos), RESULTANDO NUMA APREENSÃO TOTAL DE 809,9 KG (OITOCENTOS E NOVE QUILOS E NOVECENTASGRAMAS) DE COCAÍNA. 



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir as penas ao patamar de 13 anos e 9 meses de reclusão para Geraldo Pocobi e 16 anos e 6 meses de reclusão para Geraldo Pocobi Filho (Doc. 13).



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 11):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    2. Assim, havendo as instâncias ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz das peculiaridades do caso concreto, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem e reduzir a reprimenda estabelecida ao acusado sob o pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação aos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante reitera o inconformismo com a dosimetria da pena. Destaca que a pena-base fixada pelo Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia no caso concreto, revela-se, sem exagero, completamente contraditória e irrazoável, isso porque os recorrentes tiveram valoradas positivamente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para fins de reconhecimento da incongruência e da desproporcionalidade da pena-base fixada aos pacientes GERALDO POCOBI e GERALDO POCOBI FILHO no bojo da Apelação Criminal 0505561-54.2016.8.05.0039.



     É o relatório. Decido. 



           



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).  



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao chancelar a conclusão das instâncias ordinárias no que concerne à fixação da pena dos pacientes, consignou o seguinte:



     No caso em exame, a Corte de origem, ao julgar a apelação defensiva, considerou desproporcional a sanção imposta pelo Juízo singular aos réus e reduziu suas penas-base, em relação ao tráfico, de 15 anos para 10 anos; e, em relação à associação para o tráfico, de 10 para 6 anos e 6 meses de reclusão. Confira-se (fls. 250-252): 



    Na hipótese dos autos, a natureza (cocaína) e a quantidade da droga apreendida (809,9 kg) são elementos que tornam, in concreto, necessária a elevação das penas-base. Isto porque, o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente. 



    [...] 



    No que tange à proporcionalidade do patamar de aumento da reprimenda básica estabelecido pela instância de origem, importa lembrar que o legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear a fixação da pena-base, deixando a critério do Julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o Réu e a própria sociedade a praticarem condutas ilícitas semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional à infração penal praticada. 



    Na espécie, considerando que nenhuma outra circunstância judicial foi valorada negativamente, a fixação das penas-base no patamar máximo legal afigura-se desproporcional. Impõe-se, portanto, o redimensionamento das reprimendas basilares para 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, quantum proporcional e razoável para a prevenção e repressão do delito perpetrado (atentando-se para a vultosa quantidade de droga apreendida e sua natureza extremamente lesiva). 



    [...] 



    Quanto ao delito de associação para o tráfico, também em virtude da natureza e quantidade do entorpecente apreendido, o Juiz a quo fixou as penas-base no máximo legal, ou seja, em 10 (dez) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. 



    No entanto, pelos mesmos fundamentos já explicitados – quando da análise da dosimetria das penas impostas pelo crime de tráfico de drogas – considerando que nenhuma outra circunstância judicial foi valorada negativamente, a fixação das penas-base no patamar máximo legal afigura-se desproporcional, impondo-se, portanto, seu redimensionamento para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa, quantum proporcional e razoável para a prevenção e repressão do delito perpetrado. 



    Após detida análise da dosimetria realizada pelas instâncias ordinárias, entendo que, além de serem concretos os fundamentos mencionados e atinentes às peculiaridades do caso, não houve nenhuma desproporcionalidade no aumento da pena-base em 5 anos para o tráfico e em 3 anos e 6 meses para a associação, dada a apreensão de grande quantidade de drogas [...].



    Dessarte, uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem e reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado sob o pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas. 



    Diante de tais considerações, deve ser mantida inalterada a conclusão do decisum ora agravado, ao haver afastado a apontada violação dos arts. 59 e 68 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006 e, por conseguinte, manter inalterada a reprimenda aplicada aos acusados 



    Essa orientação não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da natureza e quantidade de droga apreendida (809,9 kg de cocaína) constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 162560, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 5/10/2018; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013; esse último assim ementado: 



    Elementos concretos para a fixação da pena base imposta à Paciente, entre os quais a quantidade e a qualidade do entorpecente, não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base de reclusão mantida nas instâncias antecedentes. 2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes. (…) 



    Em suma, a fixação da reprimenda foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente